Tribunal: TJBA
Processo: 8017218-16.2025.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: RECLAMAÇÃO n. 8017218-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado RECLAMANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 988 DO CPC/2015. HIPÓTESES TAXATIVAS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE ATO RECLAMADO E DECISÕES DO STJ. PRECEDENTES DO STJ E TJBA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Caso em Exame Agravo interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu, sem resolução de mérito, reclamação ajuizada contra decisão da Primeira Turma Recursal do TJBA, alegando afronta à uniformização jurisprudencial do STJ. Questões em Discussão As questões em discussão são: (I) verificar se a reclamação proposta se enquadra nas hipóteses do art. 988 do CPC; (II) definir se a reclamação pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Razões de Decidir O art. 988 do CPC elenca hipóteses restritas de cabimento da reclamação, restritas à preservação da competência do tribunal, garantia da autoridade de suas decisões e observância de súmula vinculante ou acórdãos em IRDR/IAC. Não houve demonstração de estrita aderência entre o ato reclamado e o precedente do STJ indicado como violado. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA veda o uso da reclamação como sucedâneo recursal. Ausente ilegalidade ou teratologia que justifique relativizar as hipóteses legais. Mantida a decisão de extinção da reclamação. Dispositivo e Tese Recurso conhecido e desprovido. Condenação em honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §8º do CPC. Tese de julgamento: A reclamação possui hipóteses de cabimento restritas, previstas nos incisos I a IV do art. 988 do CPC/2015. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, exigindo-se estrita aderência entre o ato impugnado e o precedente alegadamente descumprido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos AGRAVO INTERNO nº 8017218-16.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, sala de sessões, de de 2025. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora MM06